Tribunal: TJSP
Processo: 2198312-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. Inconformismo contra a decisão que indeferiu tutela antecipada a obstar o prosseguimento de cumprimento de sentença de ação de cobrança de cotas condominiais. Alegação que houve vício de citação devido a ausência de intimação dos compromissários adquirentes do imóvel

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. Inconformismo contra a decisão que indeferiu tutela antecipada a obstar o prosseguimento de cumprimento de sentença de ação de cobrança de cotas condominiais. Alegação que houve vício de citação devido a ausência de intimação dos compromissários adquirentes do imóvel durante a fase de conhecimento. Por ora, em estreita sede cognitiva de agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito tampouco o risco ao resultado útil do processo a permitir a concessão da medida. Necessidade de efetiva citação da parte contrária e estabelecimento do contraditório. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.